Tribunal: TJSP
Processo: 1029490-38.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

Registro: 2021.0000055493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

VOTO no 37247
Embargos de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
Embargante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Embargado: Wellington Luiz de Oliveira Souza
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 385/411, ingressou o réu
apelado com embargos de declaração, sustentando que: (a) “O dispositivo é claro
quanto a ilicitude das tarifas de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e
seguro prestamista, porém, omisso ao que se referem a esta inconsistência a alegação
de excesso, bem como a estes encargos acessórios”; (b) “praticamente transcrito o
que disposto na ementa, porém, sem fundamentação para esclarecimento destes.
Assim, é evidente a necessidade de correção da omissão apontada, a fim de afastar
qualquer dúvida presente em sua fundamentação”; e (c) “tendo em vista que os
embargos de declaração poderão resultar na modificação do entendimento adotado
em decorrência do julgamento do RESP No 1.578.553 SP, o qual alterou a situação
fática, requer-se a concessão dos efeitos infringentes aos embargos”.
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i)
“3. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg.
Tribunal de Justiça, apenas e tão somente, as deliberações da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou
seja, as relativas (i) à capitalização dos juros pelo sistema de amortização Tabela
Price, (ii) à abusividade da taxa de juros cobrada, de forma diversa da pactuada, (iii)
às tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e do seguro prestamista, além de
questões reflexas relativas a essa pretensão. Deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas por recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste
Eg. Tribunal, visto que com ela as partes se conformaram. Em sendo assim, essas
deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram
devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e julgamento à matéria
efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total ou
parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso
só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce
íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso
não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008,
o destaque sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o
destaque sublinhado não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo
da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda
a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso
ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os
recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in
iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função
rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode
ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame de
provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem
como consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito
à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b)
proibição de reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação
(proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código
de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque sublinhado não consta do original).”; (ii) “4. A
relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC. Nos termos da Súmula
297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, é de se
reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que intervém a
parte autora como destinatária final, é de consumo. Observa-se que contrato de
adesão não é nulo, nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de
cláusulas contratuais lícitas. Isto porque como explica Washington de Barros
Monteiro ao examinar o contrato de adesão: “Há neles, uma espécie de contrato
regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização,
elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não
pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito
das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31). Da mesma
forma, anota-se que é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o
exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas,
bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a
nulidade do contrato.”; (iii) “5. Admissível a revisão de contratos bancários quitados
ou novados, mesmo em embargos à execução. Neste sentido, a orientação da Súmula
e os julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis
de revisão judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se
pode validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS,
rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do
Eg. STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. -
É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que
originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa
legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ
31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).”; (iv) “6. Aplicam-se à cédula de
crédito bancário, título de crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004,
antecedidas pelas MPs 1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações
relativas aos contratos bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros
remuneratórios, capitalização de juros e demais encargos. Neste sentido, a orientação
de: (a) Fran Martins: “A Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999,
posteriormente substituída pela Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e
atualmente regida pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito
denominado cédula de crédito bancário.” (“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense,
2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não consta do original); (b) Arnaldo
Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, atualmente substituída
pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a Cédula de Crédito Bancário,
constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos já existentes. Tem o
caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente a primeira
qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c) dos
julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão
da taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao
mútuo bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário
Operação de Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao
ano, prevista no Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

original); (c.2) “ (...)no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de
crédito bancário a jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo bancário
comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A legislação
não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que,
todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297).
Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado
sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto,
depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In
casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data
da publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A
capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja
legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na
periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações
realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN. ANTÔNIO DE
PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. Ressalte-se, ainda, que
esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a referida Medida
Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à sua
especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos
juros na cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel.
Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do
original).”; (v) “7. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros remuneratórios
e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à legalidade
do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas
bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato,
tarifa de avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e
da comissão de permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a
orientação das súmulas e dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ). “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a cobrança de juros
capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente orientação do
julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972
SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e
seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos
de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão
atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros
em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos
termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o
banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo
qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do
NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a
referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação
de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente
de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...)
“Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício,
ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do
capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte
final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original). Quanto à licitude da capitalização
de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns sem abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação
: (a) ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no
REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais
R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664%
expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O
pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso
afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$
331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi a Tabela Price,
cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de prestações
iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o pagamento da
última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das prestações, mês a mês,
em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se, do esquema acima, que os
juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo
incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro mês, sobre o
valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida,
resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital
(saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor
de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram
apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi
decrescendo e o da amortização aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de
juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi
quitada integralmente a dívida. A capitalização de juros somente ocorrerá, no caso
concreto em exame, em face do inadimplemento do devedor, se o credor fizer
incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos
(embutidos estes nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em
contratos de longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

índice de correção diferente do índice adotado para a correção monetária do
saldo devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a situação
em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de ser
suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece, data
maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-
a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos
esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente
literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel.
p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do
original). “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ). “Nos contratos bancários, na
impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas
operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
devedor. (Súmula 530/STJ) “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as
disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a
ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não
demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530
RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns
sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e
Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a
crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 -
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo
bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
conforme site do Eg. STJ). “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (Súmula 566/STJ) “A pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula
565/STJ) Nesse sentido, a orientação do julgado conforme procedimento previsto
para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos do art. 543-C, do
CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários
comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO
INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado
322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964,
recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos
serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de
serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política
de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram
previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que
a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção,
REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque
não consta do original). Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n.
12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados
na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS.
2. Conforme estabelecido no REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das
tarifas bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente as
resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de cada contrato
questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a legislação de
regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a
TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a
partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007 e,
posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser
passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa
de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início
do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de
terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011. 5.
Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em conjunto
diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data
em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os
valores cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles
questionadas e nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória
das tarifas e serviço de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no
REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara,
correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de
regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a
decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS,
acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não consta
do original). Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de terceiros,
avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário, adota-
se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do
original); e (b) parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso
concreto. Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são
as seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b)
registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado:
R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão
do correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011
(marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida,
não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o
valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do financiamento
(8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão
de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade
dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

autos o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do
serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque
não consta do original). No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP,
em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos
do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site
do Eg. STJ, o destaque não consta do original). Quanto à comissão de permanência,
além das Súmulas do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes
orientações dos julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos
assinados anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017:
(a) Súmula 30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os
juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos
no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central
do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de
comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E
BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170
DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de
consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de
permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada
a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até
o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no
art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula
contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a
Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j.
12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do
CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida, vencida a
Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de
permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i)
pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não cumulada com outros
encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária
e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada
para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (REsp no
834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental
improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp 833711/RS,
rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do Eg.
STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão
de permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança
cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in
idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela
comissão de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa
média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo +
juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler,
data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC - AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE
NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando,
preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de
omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese, que a comissão de
permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida até o efetivo
recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda, o
afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente,
nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de
inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o
ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de
financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte.
1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa
autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da comissão de permanência
até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada com a correção
monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp 226.815/RS,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000).
E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma,
DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se
parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original).”; (vi) “8. A cobrança dos
encargos ajustados em contratos de operações de crédito e de arrendamento mercantil
financeiro, com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte,
está limitado ao CET Custo Efetivo Total, pactuado e expresso, na forma de taxa
percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, o que
compreende, não apenas a taxa de juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos,
seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes
na data do cálculo, como deliberado no no art. 1o, da Resolução CMN 3.517/2007,
com alterações posteriores introduzidas pelas Resoluções CMN 3.909/20101 e
4.197/2013, ”, sendo certo que o “ “Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o objetivo,
perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos
encargos incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no voto da relatora Min.
Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp
1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ). Nesse
sentido, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aplicação do
CDC. Contrato de adesão. Capitalização. Admissibilidade no caso concreto.
Inexistência de violação aos deveres de informação e transparência. Alegação de que
foram aplicados juros acima do pactuado. Juros menores do que o previsto
no Custo Efetivo Total - CET. Juros que não são abusivos. IOF, tarifa de
cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato e gravame eletrônico. Legalidade.
Observância do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos. Previsão contratual.
Ausência de abuso. Recurso desprovido.” (13a Câmara de Direito Privado, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

4009916-85.2013.8.26.0405, rel. Des. Cauduro Padin, v.u., j. 19/06/2015, o destaque
não consta do original); e (b) “APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL Pedido de reconhecimento de ilegalidade na cobrança de tarifas
administrativas Pedido genérico Ausência sequer de menção a quais tarifas seriam
abusivas, e por quais razões deveriam ser afastadas Pedido não conhecido.
2. JUROS REMUNERATÓRIOS Abusividade Inocorrência Alegação de que
previstas duas taxas de juros distintas no contrato Alegação equivocada da
parte autora Custo Efetivo Total que não se confunde com a taxa anual
de juros remuneratórios. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação
1012432-43.2014.8.26.0002, rel. Des. Sergio Gomes, v.u., j. 28/04/2015, o destaque
não consta do original).”; (vii) “9. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora. “Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-
corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ). “Admite-se a
compensação/repetição do indébito, independentemente da prova de que o
pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo de vedar o
enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. Precedentes” (STJ-3a
Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ
19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). “No
tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência lógica do reconhecimento da
abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no caso específico, a
capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução de saldo em
favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito à
devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso
mesmo que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque
obrigará o eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas
as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).”; (viii) “10. Sobre o indébito incide: (a) correção
monetária calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que
adota os índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula
162/STJ); (b) juros de mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de
1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos
mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação. Nesse sentido, a
orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo
no recurso especial. Ação de cobrança. Valores indevidamente descontados de conta-
corrente, pelo banco. Índices a serem aplicados na restituição. Impossibilidade de
aplicação das mesmas taxas de inadimplência exigidas pelo banco na contratação do
cheque especial. Precedente da 2a Seção. Danos morais não configurados. Súmula no
7/STJ. - A 2a Seção do STJ firmou entendimento, com minha ressalva pessoal,
no sentido de que o banco não pode ser compelido a devolver ao consumidor
valores indevidamente retirados de conta-corrente com base nos mesmos índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

aplicáveis à utilização do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e
provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão
está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
05/03/2009, DJe 20/03/2009, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE.
INDENIZAÇÃO.
JUROS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. 1. Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros
legais e correção monetária na atualização de débito decorrente de indenização
por descontos indevidos em conta corrente, não podendo ser aplicada as taxas
cobradas pela instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes. 2.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min.
Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o destaque não consta do
original). 10.1. Quanto a correção monetária, adota-se a orientação de que: (a) a
correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a recomposição do valor da
moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe de pedido expresso, bem
como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei; (b) a incidência a partir da
data do pagamento do indébito, uma vez que o afastamento da incidência de correção
monetária a partir dessa data enseja enriquecimento sem causa do devedor, sendo
certo que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos
termos: (b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato
ilícito a partir do efetivo prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ: “Na repetição de
indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”; e
(c) a correção monetária deve ser calculada com emprego dos índices de atualização
monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg.
Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder
Judiciário. Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão: “Natureza da
correção monetária: “A correção monetária não constituiu parcela que se agrega ao
principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se,
apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário aviltado pela
inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o
que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA 109/372)”. ("Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed., 2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota
“4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81). A correção monetária deve ser calculada com
emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no
Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário. Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que
refletem a real inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem
satisfação plena, sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a
jurisprudência predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização
monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d)
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g)
Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do
IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em
diante). 10.2. Na repetição de indébito, os juros de mora incidem na taxa de 12% ao
ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art.
240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos. Neste sentido, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que
na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa
do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com
a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês);
2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).”; (ix) “11. Quanto à
configuração da mora, legalidade da inscrição em arquivo de consumo de débito de
contrato bancário e manutenção do mutuário na posse do bem, adota-se a orientação:
(a) da Eg. 2a Seção do STJ: (a.1) no julgamento do REsp 1.061.530 RS, relatado
pela Min. Nancy Andrighi, efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos
a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de
Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos celebrados por
cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado” -no que concerne
a essas questões consolidou o entendimento de que: “ORIENTAÇÃO 2 -
CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios
e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o
ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento
de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência
contratual.
(...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do
devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão
observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora,
correta a inscrição/manutenção. (...) II- JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para
quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na
posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título
representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos
parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não
consta do original); e (a.2) no julgamento do REsp 1.639.320/SP, em 12.12.2018,
relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036,
do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões consolidou o entendimento de que:
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3
- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado (cf. site do
Eg. STJ, o destaque não consta do original); e (b) da Eg. 4a Turma do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MORA. COBRANÇA DE
ENCARGOS
ABUSIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual
descaracteriza a mora do devedor e, por conseqüência, não é possível a inclusão
do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 2. Agravo regimental
desprovido.” (STJ
4a T., AgRg no REsp 915829/RS, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 17.02.2009, DJe 09.03.2009, o destaque não consta do original).”;
(x) “12. Na espécie, as partes celebraram cédula de crédito bancário, que não foi
celebrada sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, em 26.11.2018, com
valor total do crédito de R$18.057,68, a ser pago em 48 parcelas mensais fixas de
R$597,01, com taxa de juros remuneratórios de 2,04% ao mês e 27,43% ao ano, e
CET anual de 43,09% ao ano (fls. 42). Verifica-se, assim, que existe no contrato de
empréstimo pactuação de taxa de juros que autoriza a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, porque a taxa de juros remuneratórios anual é superior
ao duodécuplo da mensal avençada. A afirmação da parte autora de cobrança abusiva
de juros remuneratórios de 3,03% ao mês fundamentado na alegação de que supera o
percentual de 2,04% ao mês estabelecido no contrato (fls. 06) não autoriza o
reconhecimento de cobrança abusiva de juros. Isso porque o percentual indicado pela
parte autora não supera a taxa de 43,09% ao ano ajustado para o CET
Custo
Efetivo Total (fls. 40, cf. item “H”). No que interessa ao julgamento do presente
recurso, verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário
destaque, o pagamento de: (a) registro de contrato (R$116,09); (b) tarifa de avaliação
do bem (R$435,00); e (c) seguro prestamista (R$979,00), não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor,
que não seja aquela indicada pela instituição financeira (fls. 40/43). Diante das
alegações das partes e da prova constante dos autos, é de se reconhecer que a
instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos serviços relacionados
às tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ônus que era seu (CPC/1973,
art. 333, II
correspondente ao art. 373, II do CPC/2015) e requisito este
indispensável para a cobrança das tarifas em questão. Observa-se que o contrato foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

assinado na vigência da Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.”; (xi) “13. Com
base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos autos, reconhece-se: (a) lícita a
exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a
existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao
duodécuplo da mensal a autoriza; (b) em contrato bancário, que não foi celebrado
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em
parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita
capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela
Price; (c) a ilicitude da cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro
prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada
a “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de
cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC;
(d) ilícita a cobrança das despesas e tarifas de registro de contrato e avaliação de
bem, visto que a instituição financeira não demonstrou a efetiva prestação dos
serviços, ônus que era seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança das tarifas em questão
(REsp 1578553/SP); (e) inconsistente a alegação de excesso de cobrança por
aplicação de percentual superior à taxa de juros remuneratórios, porque reconhecida a
inexistência de excesso em relação ao Custo Efetivo Total-CET informado no
contrato, que inclui todos os encargos e despesas, inclusive os juros remuneratórios
avençados, no contrato celebrado pelas partes, sendo certo que o “Custo Efetivo
Total (CET)” cumpre o objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do
consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo”,
conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no julgado da
Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe
24/10/2013, conforme site do Eg. STJ); (f) caracterizada a cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido no caso dos autos, apenas e tão somente das despesas
e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem e do seguro prestamista , de
rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a
compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança
abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre
o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de
Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e
juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado
em cumprimento de sentença; e (g) limitada a cobrança abusiva a encargos
acessórios do contrato bancário objeto da ação no caso dos autos, apenas e tão
somente das despesas e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem e do
seguro prestamista
de rigor, reconhecer a configuração da mora e,
consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito
relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de
manutenção de posse do bem financiado requerida pela parte autora. Disto decorre
que houve excesso de cobrança, impondo-se o acolhimento do pedido de revisão e de
compensação/repetição de indébito relativamente aos encargos, com relação aos
quais a ilicitude de cobrança foi reconhecida no caso dos autos, apenas e tão
somente das despesas e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

seguro prestamista
, e, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar
procedente, em parte, a ação, nos termos do julgado.”; (xii) “14. Provido, em parte, o
recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em
maior proporção que a parte ré, visto que esta restou vencida, em parte, somente
na questão da cobrança do seguro proteção financeira. Em razão do provimento, em
parte, do recurso: (a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio
das custas e despesas processuais, na razão de 70%, a ser arcado pela parte autora, e
de 30%, a ser arcado pela parte ré; (b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do
CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a parte ré
ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.000,00, com incidência de correção
a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa; (c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o,
do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo
art. 85, em razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a
parte autora ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.500,00, com incidência
de correção a partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para
remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa; (d) descabida a compensação da verba
honorária por expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015. (e) exigibilidade
dos encargos de sucumbência deve observar o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da
justiça; e (f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do CPC/2015, que dispõe
sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal, visto que foi dado
provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária sucumbencial na
forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não conhecido ou
desprovido. Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração da verba
honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese
no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original).”; e (xiii) “15. Em sendo assim, respeitado
entendimento do MM Juiz sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para
reformar a r. sentença, para julgar a ação procedente, em parte, para: (a) determinar a
revisão do contrato objeto da ação e condenar a parte ré na compensação/repetição de
indébito relativamente aos encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança foi
reconhecida, nos termos do ora julgado; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos
de sucumbência, nos termos supra especificados. O presente julgamento não afronta
as normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está
em conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.”. O presente
julgamento não afronta as normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Emb. de Declaração no 1029490-38.2019.8.26.0405/50000

pelas partes, visto que está em conformidade com a orientação dos julgados supra
especificados.”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator